Tribunal: TJDFT
Processo: 0706309-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. PRESSUPOSTO DO DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. REQUISITO INEXISTENTE. FALECIMENTO DO DEVEDOR FIDUCIANTE ANTERIOR À NOTIFICAÇÃO E À PROPOSITURA DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nas ações de busca e apreensão de veículo, lastreadas em contratos revestidos de garantia de alienação fiduciária, é pressuposto legal para a provocação da atividade jurisdicional, a comprovação de que o devedor foi devidamente constituído em mora (artigo 3o, caput, do Decreto-Lei no 911/69). Embora não se exija que a correspondência seja entregue em mãos ao destinatário, é imprescindível que o comprovante demonstre o envio da notificação ao endereço informado pelo contratante.
2. Em caso de falecimento do devedor, a notificação só é válida se realizada antes do óbito, sob pena de caracterizar a ausência de pressuposto válido do processo. De igual modo, deve a ação ser proposta anteriormente ao falecimento (AgInt no REsp n. 2.051.261/AC).
3. Na questão, independentemente de o seguro prestamista afetar ou não a marcha do processo de busca e apreensão, há um obstáculo intransponível ao prosseguimento da demanda, a ausência de notificação válida. Conforme frisado, ela ocorreu posterior ao óbito do devedor. Por conseguinte, a habilitação dos sucessores nos autos seria inútil em razão da inexistência de pressuposto de desenvolvimento processual. Conclusão, deve-se manter a sentença que extinguiu o feito ainda que por outro fundamento e com fulcro no artigo 485, IV, do CPC.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.